Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705583-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se para o ente público o disposto no art. 183 do CPC, sobre o recente julgamento do RE no 1.426.271 (Tema 1.266) pelo STF, requerendo o que entenderem de direito, inclusive eventual desistência do recurso ou de algum pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator